Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em face da impugnação total das despesas referentes a convênio celebrado para apoiar a realização, em 2010, do evento "Festival Junino".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão, interposto por João Ribeiro Barroso, em face do Acórdão 10227/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por João Ribeiro Barroso para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 10227/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Ribeiro Barroso, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.